Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735373-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEJANA BRASIL CIRILO PASSOS, GILBERTO CARDOSO DA SILVA, NILTON DE CASTRO MACHADO JUNIOR, JOAO PAULO FERREIRA MACHADO, MAURILIO FERNANDES MARQUES JUNIOR, TATIANA PIMENTEL SOARES LIMA, SILVANA RODRIGUES NASCIMENTO, GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, SILVANA RODRIGUES NASCIMENTO, TATIANA PIMENTEL SOARES LIMA, CEJANA BRASIL CIRILO PASSOS, GILBERTO CARDOSO DA SILVA, JOAO PAULO FERREIRA MACHADO, NILTON DE CASTRO MACHADO JUNIOR, MAURILIO FERNANDES MARQUES JUNIOR DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 66774474, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 48a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora